Tribunal: TJSP
Processo: 1018466-11.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Defeito em sistema de segurança de automóvel - Airbags - Ação de indenização por danos morais proposta contra a fabricante - Sentença de improcedência – Apelo da autora – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Prova pericial que aponta a inexistência de defeitos de fabricação - Sistema de airbags não acionado em razão da dinâmica do acidente - Sentença mantida

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Defeito em sistema de segurança de automóvel - Airbags - Ação de indenização por danos morais proposta contra a fabricante - Sentença de improcedência – Apelo da autora – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Prova pericial que aponta a inexistência de defeitos de fabricação - Sistema de airbags não acionado em razão da dinâmica do acidente - Sentença mantida - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292742
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018466-11.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDREZZA
RUIZ, é apelado FIAT AUTOMÓVEIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018466-11.2017.8.26.0008 -Voto no 15.885
2
VOTO No 15.885
APELAÇÃO No 1018466-11.2017.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA CÍVEL - F.R. TATUAPÉ)
APELANTE: ANDREZZA RUIZ
APELADA: FIAT AUTOMÓVEIS S/A
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: RUBENS PEDREIRO LOPES
RESPONSABILIDADE CIVIL - Defeito em sistema de segurança de
automóvel - Airbags - Ação de indenização por danos morais proposta
contra a fabricante - Sentença de improcedência Apelo da autora
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Prova pericial que
aponta a inexistência de defeitos de fabricação - Sistema de airbags não
acionado em razão da dinâmica do acidente - Sentença mantida -
Apelação desprovida
A sentença de fls. 544/549, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação, entendendo o magistrado de origem que “não
verificado o nexo de causalidade (falha no acionamento do airbag) para o dano cuja reparação a autora
requer, a rejeição do pedido é medida que se impõe”.
Apela a autora (fls. 555/570) alegando que a sentença está
fundada apenas na prova pericial, enquanto que há provas de que houve
“recall”, o que significa que a reconheceu a ré publicamente o defeito na
fabricação desse sistema de segurança. Afirma também que as fotos
contradizem o laudo “no que tange o impacto da colisão, sendo demonstrado que foi
suficientemente forte para causar o acionamento dos airbags, o que não ocorreu por defeito na sua
fabricação (...) Laudo do Centro Automotivo que comprova que a rachadura no volante da Apelante se deu
em decorrência do impacto da Apelante contra o volante no momento da colisão, comprovando mais uma
vez a força do acidente; e Laudo médico no qual consta as sérias lesões sofridas pela Apelante, em
decorrência do não acionamento do airbag”. Sustenta ainda que, levando em
consideração a dinâmica do acidente, era obrigatório o acionamento do
airbag, visto que a colisão foi forte o suficiente para que, mesmo se utilizando
de cinto de segurança, tenha sofrido várias lesões.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
575/593), com preliminares de não conhecimento em razão na inobservância
do princípio da dialeticidade e de inovação recursal em relação à suposta
suspeição do perito.
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade arguida em
contrarrazões, considerando que o recurso preenche os requisitos formais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018466-11.2017.8.26.0008 -Voto no 15.885
3
artigo 1.010 do Código de Processo Civil e que as razões de apelação estão a
questionar os fundamentos utilizados na sentença, nada estando, pois, a
justificar o reconhecimento de sua imprestabilidade ou a caracterizar afronta
ao princípio da dialeticidade.
Rejeita-se também a arguição de inovação recursal em
relação às alegações da apelante quanto à suspeição do perito (“Ademais, cumpre
ressaltar que, com todo o respeito, o Sr. Perito compareceu ao local da perícia no mesmo veículo do
assistente técnico indicado pela Apelada, motivo este para se questionar quanto ao teor do laudo, pois até
mesmo uma pessoa leiga é capaz de identificar a anormalidade do airbag não abrir numa colisão tão
grande como esta” - fl. 560).
A matéria alegada é passível de ser utilizada em apelação
e não se trata de inovação, já que a apelante não formula pedido do que
consta da peça inaugural e nem introduz fundamento jurídico inédito.
No mérito, o apelo não comporta acolhimento.
Consta dos autos, em síntese, que a apelante adquiriu o
veículo FIAT, modelo BRAVO ABSOLUTE 1.8, placas EQF 5870/SP, e no
dia 8 de dezembro de 2015, por volta das 7h00 com ele trafegava quando
perdeu o controle da direção “no momento em que o pedal do acelerador enroscou-se no tapete
do veículo, não permitindo assim, que a mesma o freasse. Desse modo, a requerente veio a chocar-se com
veículo de terceiro que se encontrava estacionado no local e que com o impacto da calçada fazendo com que
a autora colidisse duas vezes contra o mesmo, de forma frontal e lateral. E, apesar da violência do impacto,
o veículo da requerente continuava sem direção chocando-se contra um poste de sinalização. Mesmo após
os impactos frontais, por falha no acionamento do Airbag, a requerente foi projetada violentamente contra o
volante e para-brisa, de modo que, houve a rachadura do local da buzina conforme verifica-se em laudo
anexo atestando o mal funcionamento do Airbag”.
Alega a autora que em razão do acidente sofreu traumas na
coluna cervical e tórax, fortes dores e limitação de movimentos, o que lhe
custou o afastamento de suas atividades laborativas de 8 de dezembro de
2015 a 2 de fevereiro de 2016, totalizando 57 (cinquenta e sete) dias.
Afirma ainda que houve recall, sendo que a ré reconheceu
“publicamente o vício oculto no sistema de airbag dos veículos Bravo fabricados entre 21 de Dezembro de
2010 e 01 de novembro de 2013, incluindo-se o veículo da Requerente”.
Com fundamento no não funcionamento do equipamento
de segurança do veículo - vício oculto - e na responsabilidade objetiva,
formula pedido de indenização por danos morais.
Em contestação (fls. 46/85), a ré afirma que não houve
“recall” para o veiculo mencionado na inicial, esclarecendo que “que o chassi do
veículo objeto da lide não pertence a qualquer campanha de chamamento realizada pela Ré (...)” e que a
autora não demonstrou de forma suficiente que as consequências do sinistro
decorreram de vício ou defeito de fabricação do equipamento de segurança.
Sustenta ainda que pela análise do relato dos fatos contida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018466-11.2017.8.26.0008 -Voto no 15.885
4
na inicial é possível afirmar que o veículo não sofreu a imobilização súbita e
imediata, necessárias para a deflagração dos airbags, e impugna o pedido de
indenização por danos morais.
A decisão de fls. 425/427 determinou a realização de
prova pericial indireta por engenheiro mecânico.
O laudo do perito - fls. 469/499 - discorreu sobre o
funcionamento do airbag e analisou a documentação constante dos autos,
além de ter efetuado a vistoria do veículo que já estava reparado na ocasião.
Sobre os reparos, o perito afirmou que “o veículo foi apresentado
já reparado, em bom estado de conservação e funcionamento, compatível com a quilometragem registrada.
Foram examinados todos os seus sistemas mecânicos de controle e direção (rodas, freio, suspensão,
direção), onde não foi identificado qualquer tipo de problema relacionado ao seu processo de fabricação ou
que impedisse sua livre utilização. Os reparos necessários foram realizados sem qualquer informação de
reclamação ou acionamento da garantia do serviço realizado pela oficina. Analisando o orçamento no
tópico serviços realizados os reparos nas longarinas frontais esquerda e direita foram somente para que os
suportes do para-choque retornassem a posição e alinhamento para a correta montagem do conjunto
parachoque e capa” (fl. 478).
Analisando as fotos e as condições do reparo, concluiu o
perito que “foram restabelecidas as condições de funcionalidade e especificações do fabricante. Não há
registro nos autos que as garantia das peças substituídas ou serviços executados foram acionados pela
requerente, tanto que afirmou na perícia não ter qualquer reclamação aos serviços prestados pela oficina
contratada pela seguradora com a anuência da requerente para os reparos dos danos oriundos do sinistro
provocado pela requerente”.
Em resposta aos quesitos e, em específico, sobre o
funcionamento do equipamento apontado como deficiente, concluiu o vistor
que pela dinâmica do acidente é possível afirmar que não ocorreram as
condições necessárias para atuação dos pré-tensionadores e airbags frontais,
não existindo as condições para a sua deflagração, e que “não há nos registros de
revisões nas concessionárias indicação de qualquer defeito no sistema de airbags, pré-tensionadores.
Consultando o site da montadora foi possível confirmar que não faz parte de campanha de recall
relacionado com airbags”.
O perito respondeu os demais quesitos da autora,
esclarecendo que o funcionamento dos airbags pode não ocorrer por diversos
motivos: defeito em algum componente eletrônico, mecânico e, como
descrito na fundamentação no laudo judicial, em caso de colisão frontal, “não
existir o pulso de colisão necessário para a deflagração do sistema. Caso exista colisão ela estar fora do
ângulo de atuação do sistema. Exemplo: Colisão lateral, traseira, capotamento e demais condições
elencadas no manual do proprietário de leitura necessária e obrigatória” (fl. 528).
A relação entre as partes está submetida à disciplina da Lei
no 8.078/90 e claramente se amolda aos conceitos de consumidor e fornecedor
de seus artigos 2o (Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final) e 3o (Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018466-11.2017.8.26.0008 -Voto no 15.885
5
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços).
O laudo pericial esclareceu suficientemente o fato de o
não funcionamento dos airbags não estar necessariamente relacionado a
defeito de fabricação do veículo, considerando que o acionamento do
equipamento de segurança está ligado à concorrência de condições, ausentes
no presente caso, no qual houve colisão frontal que não afetou a parte
estrutural, não havendo pulso de colisão necessário.
A prova pericial se baseou na análise criteriosa e
ponderada da dinâmica do acidente, considerados os danos causados ao
veículo da autora, e não deixa dúvida de que o sistema de airbags não seria
acionado nas condições em que o acidente ocorreu.
A autora, por sua vez, não demonstrou que a colisão foi
frontal e severa, ou que o acionamento do sistema de “airbags” teria impedido
que sofresse as lesões físicas descritas na inicial, não servindo seu
inconformismo para desqualificar a conclusão da perícia judicial, nem para
alterar o resultado da demanda a seu favor.
Assim sendo, ausente prova do alegado defeito do
produto, o qual fundamenta a pretensão da autora à reparação moral, o pedido
é mesmo improcedente.
Diversamente do que sustenta a apelante, o laudo pericial
não padece de vícios que demandem a repetição da prova por outro
profissional, sendo genérica e desprovida de comprovação a sugestão de que
o perito seria suspeito por ter chegado na vistoria no mesmo veículo do
assistente técnico da ré.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
(“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”), fica majorada a
verba honorária, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do
valor da causa.
Ante o exposto, o voto eì no sentido de se negar
provimento ao recurso.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator